Tribunal: TJES
Processo: 5036432-90.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036432-90.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: MARIA CRISTINA TEIXEIRA GARCIA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5036432-90.2022.8.08.0024.
Recorrente: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA SA.
Recorrida: MARIA CRISTINA TEIXEIRA GARCIA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU PASSAGEM COM A EMPRESA RÉ PARA O TRECHO DE EUNÁPOLIS (BA) X VITÓRIA (ES) PARA O DIA 23/10/2022, COM HORÁRIO DE EMBARQUE ÀS 20H10MIN E PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 6H DO DIA 24/10/2022, PAGANDO O VALOR DE R$ 319,27, INCLUINDO INDEVIDAMENTE NESSE VALOR SEGURO DE VIAGEM FACULTATIVO, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 4,50. ADUZ QUE ADQUIRIU O ASSENTO MAIS ONEROSO DO TIPO LEITO/CAMA, TENDO EM VISTA OS PROBLEMAS DE SAÚDE. ALEGA QUE, QUANDO EMBARCOU, FOI INFORMADA PELO MOTORISTA QUE O AR CONDICIONADO DO 1º ANDAR ESTAVA COM DEFEITO, DE MODO QUE NÃO REFRIGERAVA O LOCAL. SENDO ASSIM, EM RAZÃO DO VEÍCULO NÃO POSSUIR JANELAS DE VENTILAÇÃO, O MOTORISTA SUGERIU QUE OS PASSAGEIROS ACOMODADOS NO 1º ANDAR SE DESLOCASSEM PARA OS ASSENTOS DISPONÍVEIS DO 2º ANDAR, NO QUAL APARENTEMENTE HAVIA REFRIGERAÇÃO. ENTRETANTO, DEVIDO ÀS LIMITAÇÕES FÍSICAS, A SABER, SUA PRÓTESE NA BACIA DIREITA, PERMANECEU NO ASSENTO DO TIPO LEITO/CAMA LOCALIZADO NO 1º ANDAR, LOCAL QUENTE E SEM CIRCULAÇÃO DE AR. RELATA, AINDA, QUE, ENTRE EUNÁPOLIS E TEIXEIRA DE FREITAS, O AR DO 2º ANDAR PAROU DE FUNCIONAR, DEIXANDO O ÔNIBUS INTEIRO SEM VENTILAÇÃO. ASSEVERA QUE, EM RAZÃO DO DEFEITO APRESENTADO NO VEÍCULO, O MOTORISTA FOI OBRIGADO A REALIZAR UMA PARADA EM TEIXEIRA DE FREITAS (BA), A FIM DE QUE OS PASSAGEIROS PUDESSEM SER REMANEJADOS EM OUTROS 2 ÔNIBUS, COM AR CONDICIONADO, PARA CHEGAREM ATÉ O DESTINO FINAL. OCORRE QUE O NOVO VEÍCULO OFERECIDO PELA REQUERIDA, A SABER, ÁGUIA FLEX (PLACA PPU2D45), NÃO TINHA ASSENTO DO TIPO LEITO, DE MODO QUE FOI OBRIGADA A SE ACOMODAR EM ASSENTO NÃO TOTALMENTE RECLINÁVEL NO TRECHO TEIXEIRA DE FREITAS X VITÓRIA. DIANTE DE TAIS FATOS, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA PUGNANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGOU PRELIMINARMENTE, CONEXÃO COM O PROCESSO Nº 5027250- 47.2022.8.08.0035 EM TRÂMITE NO 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA. NO MÉRITO, INVOCOU EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL; E PONTUOU INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR POR AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. POR FIM, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A) a pagar à parte autora (MARIA CRISTINA TEIXEIRA GARCIA): a) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data; b) o valor de R$ 129,23 (cento e vinte e nove reais e vinte e três centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA ORA RECORRIDA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO CASO DE SER CONSIDERADO PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SEJA REDUZIDO O VALOR FIXADO NA SENTENÇA PARA A QUANTIA NO PATAMAR EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, EM VIGOR NA DATA DA DECISÃO, EVITANDO O EXCESSO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. POR FIM, REQUER SEJA A PARTE RECORRIDA CONDENADA NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER O INDEFERIMENTO DO RECURSO INOMINADO, CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E A CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO A QUO.
(6). DO MÉRITO.
REACOMODAÇÃO INDEVIDA EM VIAGEM DE ÔNIBUS.

A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, HAJA VISTA QUE A PARTE AUTORA INSERE-SE NO CONCEITO DE CONSUMIDORA E A PARTE RÉ NO CONCEITO DE FORNECEDOR PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS É OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC, BASTANDO SER DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O DANO E O NEXO CAUSAL. O FORNECEDOR SOMENTE NÃO SERÁ RESPONSABILIZADO SE PROVAR QUE, TENDO PRESTADO O SERVIÇO, O DEFEITO INEXISTE OU SE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS (ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CDC). SOBRESSAI DOS AUTOS QUE A PARTE AUTORA ADQUIRIU PASSAGEM DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL NA CATEGORIA LEITO PARA VIAGEM DE 10 HORAS ENTRE BAHIA E ESPÍRITO SANTO. CONTUDO, NO MOMENTO DO EMBARQUE FOI SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE O AR CONDICIONADO DO 1º ANDAR ESTAVA COM DEFEITO E O MOTORISTA SUGERIU QUE OS PASSAGEIROS ACOMODADOS NO 1º ANDAR SE DESLOCASSEM PARA OS ASSENTOS DISPONÍVEIS DO 2º ANDAR, NO QUAL APARENTEMENTE HAVIA REFRIGERAÇÃO. CONTUDO, DEVIDO ÀS LIMITAÇÕES FÍSICAS, PERMANECEU NO ASSENTO DO TIPO LEITO/CAMA LOCALIZADO NO 1º ANDAR. ENTRETANTO, NO PERCURSO ENTRE EUNÁPOLIS E TEIXEIRA DE FREITAS, O AR DO 2º ANDAR PAROU DE FUNCIONAR TAMBÉM, DEIXANDO O ÔNIBUS INTEIRO SEM VENTILAÇÃO. ASSEVERA QUE, EM RAZÃO DO DEFEITO APRESENTADO NO VEÍCULO, O MOTORISTA FOI OBRIGADO A REALIZAR UMA PARADA EM TEIXEIRA DE FREITAS (BA), A FIM DE QUE OS PASSAGEIROS PUDESSEM SER REMANEJADOS EM OUTROS 2 ÔNIBUS, COM AR CONDICIONADO, PARA CHEGAREM ATÉ O DESTINO FINAL. OCORRE QUE O NOVO VEÍCULO OFERECIDO PELA REQUERIDA, A SABER, ÁGUIA FLEX (PLACA PPU2D45), NÃO TINHA ASSENTO DO TIPO LEITO, DE MODO QUE FOI OBRIGADA A SE ACOMODAR EM ASSENTO NÃO TOTALMENTE RECLINÁVEL NO TRECHO TEIXEIRA DE FREITAS X VITÓRIA. ACERCA DO PROBLEMA COM O AR CONDICIONADO DO VEÍCULO, HOUVE A TROCA DO ÔNIBUS PARA QUE OS PASSAGEIROS PUDESSEM SEGUIR VIAGEM. OS FORAM REMANEJADOS EM OUTROS 2 ÔNIBUS QUE NÃO TINHAM ASSENTO DO TIPO LEITO, DE MODO QUE A CONSUMIDORA FOI OBRIGADA A SE ACOMODAR EM ASSENTO NÃO TOTALMENTE RECLINÁVEL PARA CHEGAR AO SEU DESTINO FINAL. DESSE MODO, A PRETENSÃO DE ATRIBUIR A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA À EMPRESA DE ÔNIBUS NÃO AFASTA A SUA RESPONSABILIDADE, DE MODO QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO PREVISTA NO ARTIGO 14 §3º, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE LONGA DURAÇÃO EM CONDIÇÕES BEM DIVERSAS DAQUELA PREVISTA, FACE A ALTERAÇÃO DA POLTRONA PARA OUTRA DE QUALIDADE INFERIOR, ACRESCIDO DO ATRASO DE 2 HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO FINAL, EXTRAPOLA O MERO DISSABOR, CONFIGURANDO ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO APTAS A VIOLAR DIREITOS DA PERSONALIDADE, SENDO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESTE MODO,
CONSIDERANDO QUE OS FATOS FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS PELA PARTE RECORRIDA,
SOBEJA-SE CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RECORRENTE, TORNANDO-SE PATENTE O DEVER DE INDENIZAR, ALÉM DE RESTITUIR A AUTORA A DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO PELA POLTRONA. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DO AUTOR, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DA DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DA REQUERIDA A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM. ESTABELECIDA, ASSIM, A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, COM BASE NO ARTIGO 14 DO CDC. DEVE-SE ESCLARECER QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER ARBITRADA EM VALOR TÃO GRANDE QUE SE CONVERTA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO, NEM EM VALOR TÃO PEQUENO, QUE SE TORNE INEXPRESSIVO. PORTANTO, ENTENDO SER PERTINENTE A MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, PARA O IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), A SER PAGOS À PARTE RECORRIDA.
(7)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8) SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), MANTIDA OS DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.